Tribunal: TJDFT
Processo: 0745504-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISBAJUD. BUSCA DE ATIVOS. REITERAÇÃO. AUTOMÁTICA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. CELERIDADE PROCESSUAL. COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O SISBAJUD foi desenvolvido devido à necessidade de renovação tecnológica da ferramenta, para permitir inclusão de novas e importantes funcionalidades, a fim de aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, conferindo maior celeridade processual.
2. Não há nenhum limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados disponíveis a este Tribunal de Justiça.
3. Considerando que a última pesquisa SISBAJUD restou parcialmente frutífera há um tempo considerável, a reiteração automática pelo prazo de 30 (trinta) dias se mostra medida razoável e meio capaz de localizar ativos do devedor.
4. Recurso conhecido e provido.